Tribunal: TJDFT
Processo: 0030863-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030863-45.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, ALEX GOMES LAMOUNIER, ANA TERESA DOS SANTOS MENEZES SILVA, ANTONIO EVANDI MENDONCA, ANTONIO NORBERTO MENDES, ANTONIO SEGUNDO DE MORAES, ARTHUR MOTTUS, CARLOS MURILO EUSTAQUIO MACHADO MAIA, CECILIA JUNO MALAGUTTI, CORIOLANO DOS SANTOS, EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR, EDVALDO SANTOS, ENIO RIBEIRO DE ALMEIDA, ENOQUE SANTANA FILGUEIRAS, FRANCISCO CAVALCANTE PEIXOTO, GILBERTO AMADO PEREIRA ALVES FILHO, GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES, ITIRO ASHIUCHI, IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA, JOAO EUSTAQUIO CORREIA, JOAO SOARES JUNIOR, JOAO TOMAZETTE, JOSE ANTONIO ALVES CARNEIRO, JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, JOSE OLIMPIO PIRES CABRAL, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSUE BRAGA FIRMIANO, LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO, MANOEL ARAUJO PINTO, MARCIA DE SA OLIVEIRA, MARCOS MOENNICH, MARIA CRISTINA DE ALMEIDA E SILVA CORTE, MARIA DE JESUS MACHADO BRITO RODRIGUES, MARIA ISABEL BORGES G DIDEROT, MARIA TEREZINHA RANGEL DE GUSMAO, MARIANO EUSTAQUIO CRISTIANO BRAGA, MAURICIO CANOVAS SEGURA, MOYSES RODRIGUES DE SOUZA, NORBERTO VICENTE DA SILVA, OLAVO THADEU FERMOSELI CAMARA, PACIFICO ANTUNES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS, ROSEMARIE DORNELLES FITTIPALDI, SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI, SERGIO FERNANDES FERREIRA, SERGIO ISSAMU YAMADA, TANIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA (IDs 26292812 e 26292813). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Além disso, observa-se que os(as) credores(as) IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA faz jus à superpreferência constitucional (ID 26292813 - Pág. 6) e requereu(ram) o pagamento do precatório por meio de acordo direto. Desse modo, registro que primeiramente será processada a superpreferência constitucional, devendo o Distrito Federal apresentar ambos os cálculos, simultaneamente (superpreferência e acordo direto) com dedução da parcela superpreferencial, se o caso. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Os credores abaixo nominados tiveram seus créditos adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, consoante alvará(s), decisão(ões) e motivos abaixo especificados. Assim, decreto a extinção de seu(s) crédito(s) inscrito(s) no precatório em epígrafe, a teor do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Tabela I Seq. Credor(a) Id decisão Id Alvará Motivo 1 CECILIA JUNO MALAGUTTI 23971300, 22444265 24979453, 24979455 superpreferência 2 MANOEL ARAÚJO PINTO 12042664 13622277 superpreferência 3 ANTONIO EVANDI MENDONCA 8556029 13712380 superpreferência 4 NORBERTO VICENTE DA SILVA 8556029 13712385 superpreferência 5 JOÃO EUSTAQUIO CORREIA 12805949 14646206 superpreferência Registro, por oportuno, que o(s) credor(s) abaixo nominados tiveram seus créditos extintos em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL ou ACORDO DIRETO, consoante alvarás, decisão(ões) e motivos abaixo especificados. Assim, cumpra a Secretaria da Coorpre a(s) decisão(ões) que determinou(aram) a(s) baixa(s) dos credores do(s) do(s) credor(es) do precatório no PJe. Tabela II Seq. Credor(a) Id decisão Id Alvará Motivo 1 JOSÉ OLIMPO PIRES CABRAL 12805949, 10356502 13756701 superpreferência 2 JOSÉ RIBAMAR DA SILVA 12805949 13622276 superpreferência 3 LUIZ DALMO PAES LANDIM RIBEIRO 12805949, 10356502 14646309 superpreferência 4 MANOEL ARAÚJO PINTO 12805949 13622277 superpreferência 5 MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA 12805949 14646311 superpreferência 6 NORBERTO VICENTE DA SILVA 12805949 13712385 superpreferência 7 TÂNIA MARA FRANCO DE CARVALHO PEREIRA 12805949 13756703 superpreferência 8 ANA TEREZA DOS SANTOS MENZES SILVA 12805949 13508421 Acordo direto 9 CARLOS MURILO EUSTAQUIO MACHADO MAIA 12805949 13508422 Acordo direto 10 ARTHUR MOTTUS 13396036 13465210 Acordo direto Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA, bem como de todos os(as) credores(as) indicados nas tabelas I e II acima da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Indefiro o pedido de superpreferência de IDs 27039560/27039561 formulado por JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, haja vista que a requerente é estranha aos presentes autos. O pleito deve ser formulado no precatório correto indicado no ID 27039560, qual seja 0025201-37.2014.8.07.0000. Traslade-se o citado requerimento para o precatório correto. 5. Cumpra a Contadoria Judicial a determinação de ID 22444265 - item 3, relativamente à credora SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac